Tribunal: TJSP
Processo: 2085780-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade as despesas e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao incidente processual e sucumbiu (artigos 82, § 2o, e 85, caput,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade as despesas e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao incidente processual e sucumbiu (artigos 82, § 2o, e 85, caput, CPC).
2. O acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente de pagar honorários advocatícios. Objeção de pré-executividade acolhida, em parte. Prosseguimento da execução fiscal. Honorários advocatícios devidos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085780-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZAP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PROTETORAS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085780-73.2020.8.26.0000 -Voto no 29.741
2
VOTO No 29.741
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085780-73.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGTE: ZAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PROTETORAS LTDA.
AGDO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL

ICMS

OBJEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO
PARCIAL

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade as despesas e honorários
advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa ao
ajuizamento da ação ou ao incidente processual e sucumbiu
(artigos 82, § 2o, e 85, caput, CPC).
2. O acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não
cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente de
pagar honorários advocatícios. Objeção de pré-executividade
acolhida, em parte. Prosseguimento da execução fiscal. Honorários
advocatícios devidos. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
execução fiscal e de decisão que acolheu, em parte, objeção de pré-
executividade.
Inconformada, em parte, com o decisório,
recorre a executada objetivando a condenação da exequente no pagamento de
honorários advocatícios.
Recurso bem processado, com contraminuta
pelo desprovimento (fls. 200/205), ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085780-73.2020.8.26.0000 -Voto no 29.741
3
Embora tenha decidido em sentido contrário,
esta E. Câmara reviu seu entendimento sobre a questão para ajustá-lo à nova
disciplina do art. 85 do CPC e à jurisprudência mais recente do Colendo STJ,
segundo a qual o acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não
cause a extinção da execução fiscal, gera para o exequente o dever de pagar
honorários advocatícios. Nesse sentido, os seguintes venerandos arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte
local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o
cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da
execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de
sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida
para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece
reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido
determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que
seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum
devido a título de verba honorária. (REsp no 1646557/SP, 2a Turma, Rel.
Ministro Herman Benjamin, j. 06/04/17, Dje 25/04/17).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REDUZIR A DÍVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
RECONHECIDO
NA
DECISÃO
AGRAVADA.
DISCUSSÃO
QUANTO
AO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a
orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos
honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2.
No caso dos autos, o acolhimento da exceção de pré-executividade
para reconhecer excesso de execução, ainda que para reduzir
consideravelmente
o
valor
apresentado
ao
cumprimento
de
sentença, configurou questão jurídica simples, de modo que se tem
por adequada a fixação de verba honorária no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no
1192233/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16/02/16, DJe
19/02/16).
Na mesma linha, vem decidindo este E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085780-73.2020.8.26.0000 -Voto no 29.741
4
“Honorários
advocatícios.
Execução
Fiscal.
Exceção
de
pré-
executividade acolhida para afastar a incidência da taxa prevista na
Lei Estadual no 13.918/2009, nesta parte declarada inconstitucional,
determinando-se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário.
Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento
no 2256047-20.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Aroldo Viotti, j. 21/02/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. TAXA
DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Atribuição do ônus a parte derrotada. Princípio da causalidade
cabimento de verba honorária fato objetivo da derrota. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2193057- 90.2016.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 07/02/17).
Assim, mesmo que a execução fiscal não tenha
sido extinta, é cabível a fixação de honorários advocatícios proporcionais, uma
vez que foi exercido o contraditório, mostrando-se razoável a aplicação dos
princípios da causalidade e da sucumbência.
Nesse sentido a jurisprudência tem admitido a
fixação da verba honorária na objeção de pré-executividade, afinal o executado
também tem que efetuar despesas e constituir advogado para se defender do
valor cobrado em excesso, o que impõe o pagamento da sucumbência da parte
contrária quando vencida.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para condenar o agravado no pagamento de honorários advocatícios ao patrono
da agravante, incluindo os recursais, fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido pela excipiente, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, todos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator